Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. INJÚRIA – ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela querelada, contra sentença que a condenou pelo crime previsto no art. 140, caput, do Código Penal, à pena de 01 mês e 19 dias de detenção, em regime aberto, substituído por uma pena restritiva de direitos.
2. Realiza o tipo previsto no art. 140 do Código Penal a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de expressões que atingem o sentimento de dignidade da vítima, como as constantes da narrativa da queixa-crime interposta.
3. Autoria e materialidade comprovadas pelos documentos juntados aos autos, ocorrência policial, “prints” de tela do aparelho celular, referente às mensagens recebidas por aplicativos de mensagens eletrônicas, além de depoimento pessoal e testemunhal.
4. As alegações da apelante, de insuficiência de provas, não infirmam, nem negam o conteúdo ofensivo das mensagens, muito menos os depoimentos carreados aos autos, e, portanto, não são aptas a desqualificá-las, ou gerar dúvida razoável sobre os fatos acontecidos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.